Tribunal: TJBA
Processo: 8007901-16.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007901-16.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FABIO LUCIANO TEIXEIRA OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS COM A BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUGA COM A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO POLICIAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS SUSPEITOS DESCRITOS COMO SENDO AUTORES DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM CURSO. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RÉU DETIDO EM VIA PÚBLICA NA POSSE DE 12 KG (DOZE QUILOGRAMAS) DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ALEGADA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alega o recorrente, incialmente, a nulidade das provas produzidas, no momento da prisão em flagrante, em face da ilegalidade da busca pessoal empreendida sem que estivesse previamente caracterizada fundada suspeita da prática delitiva. 2. A respeito da matéria suscitada cabe consignar o debate existente em torno dos requisitos da busca pessoal, concretamente, no delineamento da existência, ou não, de justa causa para a busca pessoal quando a diligência policial é precedida de denúncia anônima e há fuga com a chegada da guarnição policial. Consoante se extrai, com o julgamento do HC 877.943/MS, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, “fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública”.(HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024. No mesmo sentido AREsp n. 2.459.539/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024). 3. A análise da arguição defensiva requer, portanto, o exame dos elementos de convicção amealhados e da marcha procedimental empreendida na diligência policial, para a constatação de se restou caracterizada a fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, momentos antes da sua abordagem. 4. Extrai-se dos autos que Fábio Luciano Teixeira Oliveira foi preso em flagrante no dia 26/02/2023, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e pelo porte irregular de arma de fogo, previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003. 5. Restou consignado no auto de exibição e apreensão de fl. 13 do ID 66817498 que o acusado foi encontrado na posse de: 15 (quinze) tabletes de maconha; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) pedaço de maconha; 01 (uma) espingarda de fabricação artesanal; 04 (quatro) vasilhames de chumbo, além de 01 (um) colar de metal e 01 (um) relógio. 6. As características e quantidade da substância foram apontadas no laudo de constatação de fl. 24 do ID 66814798, concretamente, “massa bruta total de 12Kg 220g (doze quilogramas, duzentos e vinte gramas)” de maconha. 7. A arma apreendida foi periciada, tendo sido apontado no laudo de fls. 55/57 do ID 66814798 tratar-se de “01 (uma) arma de fogo, do tipo espingarda de antecarga, de fabricação artesanal, sem marca de fabricante aparente, sem calibre nominal específico, registrada nesta Seção com os dígitos SBF 019/2023”. Ademais, constatou-se sobre o estado de funcionamento que: “A arma, no momento dos exames, apresentava seus mecanismos de carregamento e percussão, atuantes, achando-se apta para realizar disparos”. 8. Além disso, no aludo pericial de fls. 58/59 do ID 66814798, o perito signatário indicou tratar-se de “03 (três) recipientes plásticos com componentes de munição, 01 (um) fragmento de garrafa de vidro e 01 (um) saco contendo espoletas”. 9. Iniciada a instrução, colheram-se os depoimentos das testemunhas de acusação presentes e, ao final, o interrogatório do réu. A partir da imersão nas provas produzidas verifica-se que existem duas versões acerca da diligência policial realizada. 10. Por um lado, tem-se a versão dos agentes policiais, tanto na etapa inquisitiva, como em juízo, os quais descrevem que, após denúncia anônima sobre a ocorrência do crime de tráfico de drogas, realizaram incursão em um bar, onde somente obtiveram informações sobre as características de um grupo de pessoas suspeitas da prática criminosa que de lá haviam saído em direção ao bairro do Limoeiro, em Feira de Santana. Ainda de acordo com a narrativa policial, ao serem avistados pela guarnição, os integrantes do grupo formado por quatro pessoas empreenderam fuga, exceto o réu, que foi alcançado e encontrado, em via pública, na posse de uma sacola com tabletes de maconha, balança de precisão e arma de fogo. 11. A descrição das testemunhas de acusação mostra-se condizente com o auto de exibição e apreensão, bem como com os laudos periciais anexados aos autos. 12. De outra parte, tem-se a versão do réu, no interrogatório judicial, indicando que foi abordado no bar, negando a acusação do crime de tráfico de drogas, mas reconhecendo o porte de uma espingarda artesanal para sua própria defesa. 13. Em que pese o esforço defensivo, verifica-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação mostram-se coesos e isentos de contradição, não tendo sido descreditado no curso da instrução criminal. 14. Ademais, extrai-se que a dinâmica dos fatos descrita pelo réu, bem como a negativa quanto à consecução do crime de tráfico de drogas, mostra-se isolada e não foi corroborada por nenhum elemento capaz de macular o valor probatório do depoimento prestado pelos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante. 15. No cenário fático e probatório delineado, conclui-se que a versão acusatória é dotada de lastro suficiente para a formação do convencimento judicial. Por esta senda, tendo como referente a prova produzida pelo Parquet em audiência, concretamente a prévia informação sobre a comercialização ilícita de drogas com a descrição dos supostos autores e o cenário de fuga após aproximação da guarnição, extrai-se que os agentes policiais efetivamente atuaram em face da fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, resultando na efetiva apreensão de maconha, balança de precisão e, ainda, de arma de fogo, na posse do recorrente. 16. Destarte, evidenciada a presença de justa causa para a busca pessoal, rejeita-se a arguição de nulidade suscitada pela defesa. 17. No mérito, consideradas as prova analisadas, é de rigor concluir que o pleito absolutório tampouco merece acolhida quanto aos crimes imputados ao recorrente. 18. Com efeito, com a produção da prova oral em audiência restou demonstrado, com suficiente margem de segurança jurídica, que o réu estava, efetivamente, na posse de 12 kg (doze quilogramas) de maconha e, ainda portava uma balança de precisão e uma arma de fogo (espingarda com espoletas para recarga). 19. Destaque-se ainda, a confissão judicial explícita no sentido de que o porte de arma não era um fato isolado, mas uma prática independente e contínua por parte do réu. Com efeito, disse expressamente, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, que: “por já ter pertencido a facção não anda desarmado, em qualquer lugar anda armado; eu sempre andava armado”, a evidenciar, portanto, a existência de desígnios autônomos e conseguinte caracterização de concurso material de crimes. 20. Não é demais, destacar, nessa seara, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na apreciação de casos similares (AgRg no HC n. 782.742/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.). 21. Por esta senda, em que pese o nobre labor defensivo tem-se por caracterizado, com a abordagem em via pública, a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11343/2006), bem como o porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), praticado com desígnio autônomo, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelos respectivos crimes, em concurso material (artigo 69 do CP). 22. Correlativamente, o somatório das penas estabelecidas na Sentença [06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias- multa, para o crime de tráfico de drogas, acrescido de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o porte ilegal de arma de fogo] deve ser mantido, confirmando-se o total de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por ausência de impugnação específica e de ilegalidade no dimensionamento da reprimenda. 23. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso. 24. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8007901-16.2023.8.05.0080, da Vara dos feitos relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelante Fabio Luciano Teixeira Oliveira e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.